Tribunal: TJDFT
Processo: 0002276-68.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002276-68.2019.8.07.0001 RECORRENTE: WILSON NASCIMENTO DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA. RETIFICAÇÃO DA DOSIMETRIA. NEGATIVA DE RESTITUIÇÃO DE BENS APREENDIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Réu condenado por infringir o artigo 33 da Lei 11.343/2006 depois de ser preso em flagrante quando mantinha em depósito quatro porções de maconha pesando ao todo sessenta e nove gramas, mais cinco porções de crack pesando dois gramas e meio. 2. Reputa-se provado o crime de tráfico quando há prisão em flagrante do agente na posse de dois tipos de droga, tendo sua companheira o delatado por traficar depois de uma discussão entre os dois. Todavia, a pouca quantidade da cocaína apreendida não justifica a exasperação da pena-base. 3. É razoável o aumento da pena em um sexto pela reincidência provada anos autos. 4. Não cabe a restituição de coisas apreendidas quando não demonstrada a licitude ou boa-fé na sua aquisição. 5. Provimento parcial da apelação acusatória; desprovimento da defensiva. O recorrente alega que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, incisos IV, V e VII, do Código de Processo Penal, porque deveria tê-lo absolvido da prática do crime de tráfico de entorpecentes por insuficiência probatória; b) artigos 59 e 68, ambos do Código Penal, e 5o, inciso XLVI, da Constituição Federal, pleiteando a revisão da dosimetria da pena imposta sem explicitar os indispensáveis motivos; c) artigo 33, §4o, da Lei 11.343/2006, pugnando pela aplicação da causa de diminuição da pena. Sem indicar ofensa a qualquer preceito, postula o redimensionamento da multa aplicada, a modificação para o regime inicial semiaberto, bem como a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos. Requer que as futuras publicações sejam feitas em nome dos advogados Nathalia Cristini Freitas Fraga (OAB/DF 37.679) e Flávio Tadeu Corsi Ximenes (OAB/DF 54.450). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, observa-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 386, incisos IV, V e VII, do CPP. Isso porque, segundo a Corte Superior, “A alteração do que restou consignado na instância ordinária, de maneira a reconhecer a hipótese de absolvição, demandaria o reexame das provas e fatos constantes dos autos, o que é inviável na instância especial. Incidente o verbete n. 7 da Súmula do STJ”. (AgRg no REsp 1839289/MG, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJ-e de 31/8/2020). Melhor sorte não colhe a tese de contrariedade ao artigo 5o, inciso XLVI, da CF, por não se enquadrar no conceito de lei federal (AgInt no REsp 1859838/SC, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJ-e de 1o/7/2020). Também não deve prosseguir no tocante às indicadas afrontas aos artigos 59 e 68, ambos do CP, pois não foram declinadas as razões jurídicas que levaram o recorrente a considerar tais normas violadas. Diante desse contexto, está autorizada a aplicação do veto previsto no enunciado 284 do STF. Igualmente não merece prosperar o pleito de aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, pois “a alteração do julgado pretendida pela defesa, com a finalidade de reconhecer que a agravante não se dedicava a atividades criminosas e permitir a aplicação da causa de diminuição de pena decorrente do tráfico privilegiado, exigiria aprofundada incursão em matéria fático-probatória, o que encontra óbice do enunciado n. 7 da Súmula do STJ”. (AgRg no AREsp 1751272/SP, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJ-e de 17/12/2020) No tocante aos pedidos de redimensionamento da multa aplicada, a modificação para o regime inicial semiaberto, bem como a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, a ausência de indicação dos dispositivos violados autoriza incidir, por analogia, o veto preconizado pelo verbete sumular 284 do Supremo Tribunal Federal (AgInt no AgInt no AREsp 1614911/SP, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, DJ-e de 1o/7/2020). Por fim, determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados Nathalia Cristini Freitas Fraga (OAB/DF 37.679) e Flávio Tadeu Corsi Ximenes (OAB/DF 54.450). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015